Tribunal: STJ
Processo: 1017959-41.2019.8.26.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171627 - SP(2023/0169765-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MRS LOGÍSTICA
E FILIAL(IS)
S/A
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
RODRIGO FERNANDES DE MELLO CLEMENTE - RJ201299
DOUGLAS VIEIRA E SILVA JUNIOR - RJ198849
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: DANIELA SPIGOLON LOUREIRO - SP182160
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56661108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 2a5731d0-7d8f-4cdf-be91-ec7a423cc4fe

Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 2a5731d0-7d8f-4cdf-be91-ec7a423cc4fe

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171627 - SP(2023/0169765-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MRS LOGÍSTICA
E FILIAL(IS)
S/A
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
RODRIGO FERNANDES DE MELLO CLEMENTE - RJ201299
DOUGLAS VIEIRA E SILVA JUNIOR - RJ198849
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: DANIELA SPIGOLON LOUREIRO - SP182160
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
: Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
embargos de declaração opostos por
contra acórdão proferido pela
Mrs Logística S.A.
Primeira Turma assim ementado (fls.
):
1.251/1.252
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO
OCORRÊNCIA.
DISPOSITIVO
LEGAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
RAZÕES RECURSAIS QUE
SÚMULA N. 356/STF.
Documento eletrônico VDA55510532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:19
Código de Controle do Documento: 290395f5-5e14-4cd9-a3e0-31084caf1003

NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DO VERBETE N.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
283/STF.
PREJUDICADO.
1. Não se verifica ofensa ao
do CPC, na medida em que o Tribunal
art. 1.022
de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos.
2. A matéria pertinente ao
do CPC não foi apreciada pela instância
art. 320
judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos
para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário
prequestionamento, incide o óbice da Súmula n. 356/STF.
3. A parte recorrente não se desincumbiu, a tempo e modo, de atacar
fundamento basilar do aresto recorrido relativo à impossibilidade de
proferimento de sentença condicional, sendo inviável o reconhecimento do
direito à restituição nos moldes em que pretendido. Inafastável, portanto, a
incidência do empeço previsto no Verbete n. 283/STF.
4. O mesmo obstáculo imposto à admissão do recurso pela alínea a do
permissivo constitucional obsta a análise recursal pela alínea c, ficando o
dissídio jurisprudencial prejudicado. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que:
o acórdão é omisso
(i)
quanto ao objeto do recurso especial, pois busca " tão somente o reconhecimento de que,
comprovada a qualidade de Contribuinte, o montante do indébito pode ser apurado na
" e "
fase de liquidação de sentença
aplica-se, portanto, ao presente caso o entendimento
" (fl. 1.274); e
"
firmado no julgamento do
(
REsp no 1.111.003/PR Tema 115/STJ)
(ii) o
deferimento do pedido de repetição de indébito não implica em sentença condicional,
visto que a jurisprudência do STJ que por diversas vezes já reconheceu que nas ações
repetitórias exige-se apenas a comprovação da qualidade de contribuinte, o que é
" (fl. 1.274).
incontroverso no presente caso
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 1.282).
.
É o relatório
VOTO
: Realmente, o
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
julgado embargado valeu-se de fundamentação suficiente, clara e precisa ao pontuar que
(fls.
):
1.255/1.261

[...] o caso dos autos
possui perfeita adequação com o
, a
não
Tema n. 115/STJ
saber, "questão referente à necessidade da juntada dos comprovantes de
pagamento da taxa de iluminação pública juntamente com a petição inicial da
ação de repetição de indébito tributário" Com efeito, na espécie, o Tribunal de
.
origem, exercendo o pertinente juízo de adequação, delimitou que "examinou
Documento eletrônico VDA55510532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:19
Código de Controle do Documento: 290395f5-5e14-4cd9-a3e0-31084caf1003

questão outra, diferente daquela de que se ocupou a Corte Superior. Decerto, o
aludido provimento vinculante trata do direito à restituição da taxa de
iluminação pública, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal (Súmula Vinculante n. 41), hipótese muito diversa daquela de
que ora se cuida, atinente à incidência do ICMS sobre operações de transporte
intermunicipal e interestadual de mercadoria destinada a exportação, nos
casos em que tais operações não sejam imediatamente anteriores ao embarque
com destino internacional" (fls.
), bem como que no Tema n.
1.119/1.200

115/STJ "o comprovante de recolhimento da taxa inconstitucional, ainda que
an debeatur
único, seria prova suficiente do
, vale dizer, do fato constitutivo do
direito à repetição do indébito tributário
[...] [enquanto] no caso, decidiu-se precisamente com fundamento na
an debeatur
inexistência de prova do
, observada a vedação à sentença
condicional, uma vez que, como é evidente, a liquidação da dívida pressupõe a
constatação da sua existência" (fl. 1.200). Assim, não há falar em aplicação do
supracitado tema à hipótese.
[...]
Com efeito, apesar de afirmar que rebateu tal argumento quando asseriu que "
o entendimento adotado no acórdão recorrido afronta o disposto no
do
art. 320
CPC, visto que nas ações repetitórias exige-se apenas a comprovação da
qualidade de contribuinte, devendo os comprovantes de pagamento serem
apresentados na fase de liquidação de sentença" (fl. 1.233), percebe-se que não
houve combate efetivo à fundamentação calcada no
parágrafo único,
art. 492,
do CPC, bem como que o Tribunal entendeu ausente a demonstração do an
debeatur na hipótese.

Ressai, pois, evidente que os pontos ora indicados como omitidos, a saber,
objeto do recurso especial, pois “
(i)
busca-se tão somente o reconhecimento de que,
comprovada a qualidade de Contribuinte, o montante do indébito pode ser apurado na
" e "
fase de liquidação de sentença
aplica-se, portanto, ao presente caso o entendimento
" (fl. 1.274) e
"
firmado no julgamento do
(
REsp no 1.111.003/PR Tema 115/STJ)
(ii) o
deferimento do pedido de repetição de indébito não implica em sentença condicional,
visto que a jurisprudência do STJ que por diversas vezes já reconheceu que nas ações
repetitórias exige-se apenas a comprovação da qualidade de contribuinte, o que é
" (fl. 1.274), na realidade, transparecem o intuito
incontroverso no presente caso
infringente destas alegações recursais, o que, como cediço, não se coaduna com a via
integrativa.
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de apontada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da
parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nessa linha:
Documento eletrônico VDA55510532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:19
Código de Controle do Documento: 290395f5-5e14-4cd9-a3e0-31084caf1003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PROPÓSITO
DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. MEIO IMPRÓPRIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do

art. 1.022
CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
2. Não se identifica, no recurso, qualquer ponto sobre o qual era necessária
manifestação, mas apenas a discordância da parte com a solução apresentada
no julgamento e seu propósito de modificação.
3. Por contradição entende-se coexistência de afirmações em desacordo no
mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Mas desse problema não se
ressente o julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
EDcl no AgInt nos EAREsp n. 666.334/RS
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
22/8/2018,
28/8/2018.

, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55510532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:19
Código de Controle do Documento: 290395f5-5e14-4cd9-a3e0-31084caf1003

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.171.627 / SP
Número Registro: 2023/0169765-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10179594120198260053 1017959412019826005350000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MRS LOGÍSTICA
E FILIAL(IS)
S/A
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
RODRIGO FERNANDES DE MELLO CLEMENTE - RJ201299
DOUGLAS VIEIRA E SILVA JUNIOR - RJ198849
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : DANIELA SPIGOLON LOUREIRO - SP182160
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MRS LOGÍSTICA
E FILIAL(IS)
S/A
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
RODRIGO FERNANDES DE MELLO CLEMENTE - RJ201299
DOUGLAS VIEIRA E SILVA JUNIOR - RJ198849
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56640234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: 7f4859f9-ebb9-44f5-96c6-6f68671b4ed6

PROCURADORA : DANIELA SPIGOLON LOUREIRO - SP182160
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: 7f4859f9-ebb9-44f5-96c6-6f68671b4ed6